Tribunal: TJDFT
Processo: 0738925-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738925-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON RODRIGUES DE MIRANDA, JOOB ASSESSORIA E EVENTOS LTDA AGRAVADO: MOOD ASSESSORIA E EVENTOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Washington Rodrigues de Miranda e Joob Assessoria e Eventos Ltda. contra a decisão interlocutória da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0707061-85.2022.8.07.0014) deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada (ID no 134581590, págs. 1-2). 2. A decisão determinou que os agravantes retirem o conteúdo publicitário das redes sociais e se abstenham de realizar novas publicações com conteúdo oriundo da empresa agravada, sob pena de fixação de multa diária. 3. Os agravantes, em suma, defendem que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência. Destacam que as fotografias postadas nas redes sociais não seriam de propriedade intelectual da agravada. 4. Esclarecem que atuam no ramo de eventos há muitos anos, principalmente na organização de cerimonias de formaturas acadêmicas e após a 5a alteração contratual, sucedeu RDR Conteúdos Audiovisuais Ltda – ME, surgindo a empresa Mood, da qual o primeiro agravante foi o sócio fundador. 5. Contudo, após a realização de assembleia extraordinária, houve deliberação dos demais sócios pela sua retirada da sociedade empresarial, mas deve ser preservado o direito de publicar as fotografias inerentes aos serviços prestados como forma de divulgar a sua atual empresa. 6. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que as determinações sejam imediatamente sobrestadas. 7. Preparo (ID no 41358304, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. A responsabilidade civil imputada aos agravantes decorre do negócio jurídico celebrado no momento em que ocorreu a dissolução da sociedade empresarial, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 13. Os elementos probatórios produzidos até o momento foram suficientes para a concessão da tutela provisória de urgência, cujo intuito é resguardar os interesses de ambos os envolvidos até que seja possível dirimir a controvérsia em juízo de cognição exauriente. 14. Dos elementos documentais que instruíram a petição inicial, depreende-se que os agravantes podem ter se aproveitado indevidamente da publicidade praticada pela agravada, pois o ex-sócio passou a exercer atividade empresarial similar, concorrente, e, inclusive, com nome empresarial parecido ao utilizado pela Mood ( Mood Assessoria e Eventos Ltda. - Joob Assessoria e Eventos Ltda). Há indícios de concorrência desleal. 15. O conceito de concorrência desleal é amplo. A título de exemplo, o art. 195 da Lei no 9.279/1996 indica algumas situações que deverão ser apuradas na ação ordinária, com ampla cognição: “195. Comete crime de concorrência desleal quem: I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. § 1o Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos. § 2o O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.” 16. Mesmo que o primeiro agravante seja sócio fundador da agravada, conforme declarou em suas razões recursais, não há autorização automática para utilizar a publicidade praticada por pessoa jurídica diversa, sob pena de ensejar confusão aos interessados pela contratação dos serviços que pode acarretar prejuízo material à agravada. 17. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 22. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO